Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPDFT. DESVALORIZAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE ÁREA DE LAZER COMPLETA DO EMPREENDIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIORMENTE AJUIZADO. MESMAS PARTES, MESMAS CAUSAS DE PEDIR E MESMO PEDIDO. PARTE NÃO CONTEMPLADA PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, que reconheceu a coisa julgada, com base no art. 485, V, do CPC, e resolveu o processo sem análise de mérito. Ademais, a parte autora foi condenada em honorários advocatícios em 10% do valor da causa (R$ 25.700,00). 1.1. Nesta sede recursal, a requerente busca a reforma da sentença a fim de que o pedido da inicial seja acolhido.
2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2.1. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da parte, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.4. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram rebatidos no recurso da autora.
3. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 3.1. Ela impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Esta é a função negativa da coisa julgada. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação. 3.2. A jurisprudência desta Corte tem se manifestado sobre a coisa julgada da seguinte forma: “[...] 5. Na coisa julgada, há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do art. 337, § 4o, do CPC. 6. O ajuizamento da ação de anulatória c/c imissão de posse após o julgamento definitivo nos autos do processo, com as mesmas partes e o mesmo pedido quanto aos direitos do mesmo imóvel, configura coisa julgada e fere a segurança jurídica, impondo-se a extinção do feito, com base no art. 485, inciso V, do CPC.[...]” (07186459120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023).
4. No caso, observa-se que a autora, ora recorrente, em 01/10/19, ajuizou o cumprimento de sentença no 0729777-53, requerendo o pagamento do importe de R$ 26.967,27, a título de danos materiais. 4.1. Deve-se destacar que na referida ação a parte fez questão de mencionar que se trataria de uma execução individual de sentença que tramitou na 22a Vara Cível de Brasília (ação civil pública proposta pelo MPDFT no 2015.01.1.136763-2). 4.2. A sentença dos autos no 0729777-53 extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender que “os consumidores beneficiados pela ação civil pública são aqueles que compraram o imóvel antes de sua entrega, com base na propaganda enganosa realizada pela ré e firmaram o contrato de compra e venda com vício das cláusulas declaradas nulas, o que não é o caso da autora. Com efeito, a credora comprou o imóvel no dia 05/11/2015, quando já havia sido expedido o habite-se (11/9/2014), portanto não sofreu com o atraso na entrega da obra e nem se pode dizer que tenha sido vítima de propaganda enganosa, já que quando adquiriu o bem poderia, perfeitamente, saber o que existia e o que não existia. De resto, conforme se vê do contrato de fls. 15/18 PDF, embora o imóvel tenha sido adquirido diretamente da construtora, o contrato não contém as cláusulas declaradas nulas nem tampouco faz qualquer referência às áreas comuns questionadas na ação civil pública, portanto a autora não faz jus ao crédito que almeja por não se enquadrar entre os consumidores beneficiados com a sentença no caso concreto.” 4.3. No julgamento do apelo da mencionada execução entendeu-se que a autora não foi contemplada pelo título executivo judicial, tendo em vista que o fato de ter adquirido o imóvel antes da data do ajuizamento da ação coletiva não a torna titular do direito à reparação que foi reconhecido na sentença coletiva. 4.4. Nesse sentido, verifica-se a identidade entre o cumprimento de sentença no 0729777-53 e a presente liquidação, sendo as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmo pedido. 4.5. Dessa forma, tendo em vista que não houve qualquer alteração da demanda anteriormente proposta e já foi reconhecido por sentença, que transitou em julgado, que a requerente não estaria abarcada pelo título executivo judicial da ação civil pública no 2015.01.1.136763-2, uma vez que realizou a compra do bem quando as obras tinham sido concluídas e o empreendimento entregue, deve-se reconhecer a coisa julgada.
5. Os honorários advocatícios devidos pela requerente devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 25.700,00), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
6. Apelação improvida.